Tribunal: TCU
Processo: 021.766/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região-RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região - RS em favor de Oswaldo Silveira Scherer; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover, por intermédio do órgão de origem, a exclusão do ato de alteração da aposentadoria (à Peça 12 sob o n.o 20786603-04-2007-000019-9) no Sisac ou e-Pessoal diante da insuperável ausência da prévia manifestação do respectivo órgão de controle interno sobre a veracidade e a legalidade do aludido ato inicial de pensão civil, além da indevida ausência da correspondente indicação sobre a data de disponibilização do ato ao referido órgão de controle interno (Peça 12, fl. 1), nos termos do art. 260 do RITCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 260 do RITCU, que, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da notificação desta deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, em conjunto com o respectivo órgão do controle interno, encaminhe ao TCU, via Sisac ou e-Pessoal, o correspondente ato de alteração da aposentadoria em favor de Oswaldo Silveira Scherer, sem as falhas indicadas nesta deliberação, para ser devidamente submetido à apreciação pelo TCU, em sintonia com o art. 260, caput , do RITCU; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelos itens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.